Tribunal: TJSP
Processo: 1071031-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Improcedência da ação - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071031-93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado ALFA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071031-93.2019.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Alfa Seguradora S/A
Juíza: Juliana Pitelli da Guia
VOTO 22.953
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em
razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos
serviços por parte da concessionária - Ausência de prova
técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo
de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado
lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Improcedência
da ação - Sucumbência invertida - Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
ALFA
SEGURADORA
S/A
move
contra
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A julgada procedente, nos termos do art.
487, inc. I do CPC, para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$11.690,00, que deverá ser atualizada monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do desembolso
de cada indenização pela autora, conforme datas de comprovantes de fls.
66, 86 ,104, 116 e 131, bem como acrescido de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, desde a citação. Ante a sucumbência, condenada
a ré ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
atualizadas desde o desembolso, e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do
Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a anulação do
julgado, ante o cerceamento ao direito de defesa, devendo ser remetido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os autos à Vara de origem para a devida instauração processual com a
produção de prova pericial. No mérito, requer a improcedência da
demanda.
Sustenta a apelante que há nulidade na sentença, haja vista
que proferida com base em prova unilateral apresentada pela apelada.
Alega a apelante que não há nos autos qualquer comprovante
de pagamento, pautando-se a decisão apenas na presunção de
veracidade das alegações da apelada.
Pontua a apelante, que os segurados buscam assistências
técnicas de suas preferências, que por sua vez elaboram ordens de
serviço ou orçamentos genéricos, na maioria das vezes sem ao menos
visitar o local no intuito de verificar problemas nas instalações internas
e/ou eventuais problemas antecedentes de ordem técnica nos aparelhos,
e após encaminham tais laudos as seguradoras, que efetuam o
pagamento e passam a imputar a responsabilidade à fornecedora, sem
quaisquer outras cautelas, como aqui fez a apelada.
Ressalta também, ser alegada na inicial apenas a existência de
oscilação de energia, não sendo realizada vistoria no imóvel dos
segurados, procedimento indispensável para o caso em questão.
Alega ainda, que as instalações internas são de
responsabilidade exclusiva dos usuários, na forma do art. 166 da
Resolução no 414/2010, desta forma se um raio cai na unidade usuária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente, não pode a Concessionária ser responsabilizada, ainda que
se admita a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços,
conforme disposto no art. 393 do Código Civil.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial, em síntese, que alguns de seus segurados
sofreram danos materiais decorrentes da queima de aparelhos
eletroeletrônicos por conta de oscilação na rede de distribuição de
energia operada pela ré.
Sustenta que os indenizou, nos termos dos respectivos
contratos de seguro e, agora, volta-se em direito de regresso em face da
ré, sub-rogando-se na posição dos segurados lesados. Assim, invoca
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e requer a condenação
da ré em ressarcir-lhe a soma das indenizações, de R$11.690,00.
Citada a ré, ofertou contestação arguindo, preliminarmente,
incompetência do Juízo. No mérito, sustenta ser inaplicável o Código de
Defesa do Consumidor e, por ser concessionaria de serviço público, o
ônus da prova dos fatos recairia sobre a autora, presumindo-se a
legitimidade de seus atos (ré). Sustenta ser necessário procedimento
administrativo para apuração dos fatos, nos termos da Resolução n.
414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e, ainda,
impugnou o pleito de indenização dos danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação foi julgada procedente.
A priori, no tocante a preliminar insurgida nota-se que se
confunde com o próprio mérito, oportunidade que então será discutida.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade
civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de
fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos
serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou os
segurados pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação
indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por
se tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do
Poder Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização
do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar
da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos dos segurados.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais,
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência
de falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas
elétricas, que teriam ocasionado os danos nos equipamentos indicados
na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto
com as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta
configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos
sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o
nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Na verdade, a parte autora sequer possibilitou a produção da
prova pericial necessária aos autos, deixando de preservar os aparelhos
elétricos em questão para serem periciados por profissional da área de
engenharia elétrica que poderia concluir pelo motivo por qual eles
apresentaram defeito, e assim pela eventual responsabilidade da
empresa requerida no caso dos autos.
Poderia à autora também ter produzido tal prova pericial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova
segura nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida,
por ação ou omissão, e os danos suportados pelos segurados da
requerente.
Consequentemente, a ação deve ser julgada improcedente,
invertendo-se o ônus da sucumbência.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.973
Apelação Cível no 1071031-93.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12BC27C8
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
12D093F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1071031-93.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.